Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VARA CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. VIOLÊNCIA CONTRA ADOLESCENTE PRATICADA FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pela Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e Adolescente, em desfavor da 4a Vara Criminal de Ceilândia, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática de crime de importunação sexual contra adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar se o feito deve tramitar perante o juízo comum ou no juízo especializado, considerando-se o teor da Resolução no 1/2024, do Tribunal Pleno desta Corte, e o fato de o crime investigado ter sido cometido fora do contexto de violência doméstica ou familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução no 1 do TJDFT, de 23 de julho de 2024, estabelece a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para processar e julgar crimes e contravenções cometidos contra menores em contexto de violência doméstica e familiar, excepcionando-se as ações penais em curso, os crimes de tráfico e associação para fins de tráfico, os atos infracionais de competência da 2a Vara da Infância e da Juventude, e os delitos de competência do Tribunal do Júri.
4. A condição de criança ou adolescente como vítima de crime, por si só, não é suficiente para atrair a competência do juízo especializado, sendo necessário que o crime seja cometido em contexto de violência doméstica e familiar. Caso não identificado o aludido contexto, afasta-se a competência do juízo especializado.
5. No caso, a mencionada importunação sexual teria ocorrido em via pública, por pessoa desconhecida. Assim, afasta-se a competência do Juízo Especializado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente a 4a Vara Criminal de Ceilândia.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 2o, inciso I, da Resolução no 1, de 23/7/2024, do TJDFT.